Tribunal: TJSP
Processo: 1002122-90.2018.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Instrumento particular de confissão de dívida – Juros de mora e índice de correção monetária ajustados no contrato que incidem até o efetivo pagamento do débito, mesmo quando aforada a ação – Multa já aplicada sobre o quantum debeatur, a não comportar nova aplicação – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Instrumento particular de confissão de dívida – Juros de mora e índice de correção monetária ajustados no contrato que incidem até o efetivo pagamento do débito, mesmo quando aforada a ação – Multa já aplicada sobre o quantum debeatur, a não comportar nova aplicação – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.